Tribunal: STF
Processo: ARE 1482455
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulo Ricardo Aquino de Campos Velho, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI Nº 14.230/21. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI NOVA. ART. 10, INCISOS II, VIII E X, LEI Nº 8.429/92. CAUSA PETENDI E DOLO. DESCRIÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ART. 11, E INCISO I. REVOGAÇÃO. ART. 493, CPC/15. A prescrição intercorrente, trazida com a Lei nº 14.230/21, por corresponder a quebra do princípio de o processo implicar em suspensão da prescrição, aplica-se apenas a contar da vigência da lei nova, tomando-se por exemplo o que se deu no Código Civil de 2002 e a prescrição intercorrente prevista em seu art. 924, V, a cujo respeito o art. 1.056 estabeleceu como marco inicial exatamente a data de vigência inicial do estatuto civil básico. Assente a causa petendi da ação de improbidade, quanto à imputação em tipos do art. 10 e incisos II, VIII e X, no dolo dos agentes, além de descrever prejuízo efetivo ao erário, desnecessária sua imediata quantificação, nenhuma interferência ocorre referentemente a tal imputação como consequências das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21. Não mais subsistindo os tipos autônomos do caput do art. 11 e de seu inciso II, a aplicação do direito superveniente e a submissão da sentença ao estado atual tanto dos fatos como das normas jurídicas, leva a que, desde logo, se exclua do objeto tal demanda infrações assentes em tais tipos da Lei nº 8.429/92. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV e XL, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que "as novas normas mais benéficas, seja quando suprimem tipos culposos seja quando suprimem determinadas modalidades de condutas dolosas, irradiam efeitos de retroatividade mitigada, impedindo condenações com base em dispositivos revogados". 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 12.12.2022), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUTORIDADE ALEGADAMENTE INCOMPETENTE. ART. 38, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.625/93. LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1402757 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1479523 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 17.04.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente